Tribunal: TJDFT
Processo: 0731000-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ENFERMEIRA LOTADA NA GERÊNCIA DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA. RESIDENTE EM ANÁPOLIS/GO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. INDEVIDA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE “SEGUNDA VIA DA PASSAGEM EXPEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO”. RECURSO IMPROVIDO.

I. A Lei Complementar Distrital 840/2011 estatui que o auxílio-transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107).

II. Nos moldes do art. 110 do referido diploma legal, “a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107”.

III. Nesse contexto, não subsiste a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a Recomendação da SEPLAG (Portaria n.124) respaldaria a exigência de apresentação da segunda via da passagem ao recebimento do benefício (poder de fiscalização da Administração Pública), uma vez ausente qualquer exigência legal nesse ponto (Lei Complementar 840/2011).

IV. Assim, comprovado o local de domicílio da recorrida, além do preenchimento da declaração das despesas (Id 21849315/18), a supressão/pagamento a menor do benefício concedido à servidora mostra-se indevida, por violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37). Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão n. 942114; 2a TR, acórdão 1061788; 3a TR, acórdão n. 1049631.

V. Por fim, irretocável a sentença de procedência que declara o direito da parte requerente ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, e condena o Distrito Federal a pagar-lhe o importe relativo à rubrica “Auxílio-Transporte” desde maio de 2018 a agosto de 2020, no total de R$ 12.006,09, bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, até a efetiva implementação do benefício na sua folha de pagamento.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).